Tribunal: STF
Processo: RE 122202
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-07
Data de publicação: 1990-11-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA.
EXEGESE DO ART. 102, I, "N" DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. A INCIDENCIA
DA ALINEA "N" DO ALUDIDO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL DESLOCA,
EXCEPCIONALMENTE, O JULGAMENTO DA AÇÃO OU "RECURSO CABIVEL" -
QUALQUER QUE SEJA - PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; NÃO TEM O
PODER, TODAVIA, DE "MODIFICAR" A NATUREZA DE RECURSO JÁ PREVISTO
EM LEI PROCESSUAL OU NA PROPRIA CARTA MAGNA.
          VALIDO O JULGAMENTO REALIZADO NA INSTÂNCIA "A QUO"  E
ESTANDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO CABIVEL E ADEQUADO  NA
HIPÓTESE - COMPREENDIDO NA COMPETÊNCIA DO STF, NÃO SE JUSTIFICA  A
INVOCADA APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
          JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESNECESSIDADE  DE
CONVERSAO. RETORNO DOS AUTOS A PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA.